Tribunal: CARF
Processo: 10725.001076/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.001076/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.204 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
CLARISSA DE OLIVEIRA SOARES PEIXOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO
E DE DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos
de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do
Decreto no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de
pressuposto de admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil, que o
conheceram integralmente.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 47/52) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2004, ano-calendário de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.001076/2008-04
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.204 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001076/2008-04

O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de
despesas médicas e previdência privada.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 6a Turma da DRJ/JFA, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física poderão ser
deduzidas as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no
País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social, respeitando-se o limite legal.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
se devidamente comprovadas, em nome do contribuinte ou de seus dependentes, por
documentação que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
Na falta de comprovação por documentos hábeis é de se manter a glosa das despesas
médicas declaradas, sobretudo quando houver necessidade de elementos adicionais para
a formação da convicção de sua ocorrência, além dos recibos.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 26/07/2011 (fls. 119), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 22/08/2011 (fls. 120), com os seguintes dizeres
“venho por meio deste, anexar a este processo laudos referentes às despesas médicas que fora
consideradas glosadas.”
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, não deve ser conhecido, pelas razões
que passo a expor.
Muito embora seja aplicável ao processo administrativo fiscal o princípio do
informalismo moderado, a irresignação do contribuinte deve atender a requisitos formais
mínimos elencados nos arts. 15 e seguintes do Decreto no 70.235/72, dentre os quais se destaca o
disposto no inciso III do seu art. 16:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
É ônus do contribuinte, por conseguinte, apresentar a causa de pedir do recurso,
ou seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a alteração
ou a invalidação da decisão atacada; trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso que
impede a formulação de negação ou impugnação de caráter genérico.
Insuficiente, portanto, apenas juntar documentos, sem qualquer fundamentação e
sem enfrentar os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.204 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001076/2008-04

Em arremate, destaco que o não acolhimento de recursos genéricos, apresentados
nos termos acima descritos, tem sido referendado por este Tribunal, senão vejamos, com
destaques de nossa autoria:
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada. (Acórdão 3201-007.385, de 21/10/2020)

RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos de
fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do Decreto
no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de pressuposto de
admissibilidade.
Recurso Voluntário Não Conhecido. (Acórdão 2802-003.299, de 21/01/2015)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso cuja impugnação não obedeça ao preconizado
pelo art. 16, III, do Decreto n° 70.235, de 1972. (Acórdão 1202-001.190, de
27/08/2014)

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE
MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater
as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o erro in procedendo ou o
erro in judicando nas suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por
ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.204 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001076/2008-04

De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão 2202-
005.055, de 14/03/2019)

RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
É inepto o recurso voluntário em que o contribuinte deixa de apresentar
impugnação específica aos fundamentos da decisão que pretende ver reformada.
Ao recorrente incumbe impugnar os pontos da decisão hostilizada, sob pena de não
devolver à instância recursal o conhecimento da matéria em discussão na causa.
No caso, o “Aditivo à Impugnação”, protocolizado tempestivamente pela Contribuinte e
supervenientemente por ela denominado de recurso voluntário, sequer faz menção ao
acórdão recorrido, quanto menos traz impugnação aos fundamentos por este (acórdão)
utilizados para manter os lançamentos. O denominado “aditivo ao recurso voluntário”,
este sim efetivo recurso voluntário interposto contra o acórdão recorrido, não pode ser
conhecido por quanto apresentado fora do prazo recursal estabelecido na legislação de
regência. (Acórdão 1102-001.204, de 23/09/2014)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital